Tribunal: TJMT
Processo: 1023819-76.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023819-76.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0018-20 (EMBARGADO), MARCUS VINICIUS FREITAS COSTA LOUREIRO - CPF: 399.009.558-70 (ADVOGADO), GUSTAVO BISMARCHI MOTTA registrado(a) civilmente como GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - CPF: 308.873.428-84 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0018-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BISMARCHI, PIRES E LOUREIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 26.080.152/0001-35 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Desembargadores MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E MARCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE PROVEU PARCIALMENTE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA -
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS –
QUANTUM
– OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3o, DO CPC -
ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ

– VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -

ACÓRDÃO MANTIDO -

EMBARGOS REJEITADOS.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

A fixação dos honorários por equidade, implica em violação aos §§ 2o, 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que
rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra decisão que deu provimento parcial ao recurso de Apelação Cível interposto por
BISMARCHI, PIRES E LOUREIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, para reformar, em parte, a sentença proferida
pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá/MT, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade interposta pelo recorrente e extinguiu a Ação Execução Fiscal no 1023819-76.2019.8.11.0041 ante a litispendência com os autos no 1023745-22.2019.8.11.0041
, no sentido de fixar os honorários
no percentual mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante;
reduzidos pela metade nos termos do art. 90 §4o do CPC.

Em suas razões, o embargante aduz que não há proveito econômico e por isso os honorários devem ser fixados por equidade.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, bem como que haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 223164690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso.

Insiste o recorrente na fixação de honorários por equidade.

Reitero meu posicionamento de que a fixação dos honorários por equidade, implica em violação aos §§ 2o, 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ELEVADO VALOR DA CAUSA. FATO QUE NÃO JUSTIFICA O ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo, fixou as teses de que "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, j. em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.906.712/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FSICAL. LITISPENDÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.7/STJ.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.

2. Reconhecida na origem a ocorrência de litispendência entre o presente embargos à execução fiscal e o mandado de segurança n. 2010.50.01005065-7), o mandado de segurança n. 2010.50.01.006972-1 e a ação anulatória n. 2010.50.01.005124-8.

2. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da agravante de que não há litispendência, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, sob pena de violação da Súmula n. 7 do STJ.

3
. A jurisprudência desta Corte somente admite a revisão, em recurso especial, do juízo de equidade referente à fixação de honorários advocatícios (art. 20, § 4o, do CPC/1973) quando o valor arbitrado é irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.

4. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.".

Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.355.284/ES, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

No mesmo sentido já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — LITISPENDÊNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL— INCIDÊNCIA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ACOLHIMENTO PARCIAL.

1- Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

2- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3- O arbitramento dos honorários advocatícios, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

4- O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

5-Embargos acolhido, em parte. (N.U 0002402-80.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 06/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – LITISPENDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM RAZÃO DA EXPRESSIVIDADE DO PROVEITO ECONÔMICO — PRECEDENTE QUALIFICADO — TEMA 1.076/STJ — DESCABIMENTO — REDUÇÃO PELA METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame.

2. Hipótese dos autos em que o Estado de Mato Grosso reconheceu a procedência do pedido e cancelou a CDA, motivo por que importa na redução dos honorários pela metade, conforme disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

3. Recurso parcialmente provido. (N.U 0001575-05.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

No que tange ao prequestionamento, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024